Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-21.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001527-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), VICTOR GONCALVES DE AMORIM - CPF: 043.871.321-40 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE EM COMPELIR A OPERADORA A CUSTEAR TRATAMENTO -
OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA -
PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA NO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE DO ROL DA ANS - ABUSIVIDADE CARACTERIZADA - RISCO À SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DO PACIENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1001527-21.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO
:
VICTOR GONCALVES DE AMORIM.

Processo na Origem n.º 1044166-62.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATORIO

Agravo interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n.º 1044166-62.2021.8.11.0041) que
VICTOR GONCALVES DE AMORIM
, move contra
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 116870971)
:
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravante autorize, imediatamente, os procedimentos oxigenoterapia hiperbárica, na quantidade de sessões indicadas pelo profissional médico além de todos os exames e tratamento necessário, em favor da requerente, em razão de sua urgência, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais) por descumprimento, até o montante de R$ 50.000,00.

AGRAVO
:
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega que não houve recusa do procedimento. Defende a ausência do perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo bem como de probabilidade do direito. Sustenta que não se recusou a fornecer o tratamento fisioterápico convencional e que a empresa não pode ser compelida a fornecer o procedimento que não faz parte do rol da ANS e nem foi objeto de contratação adicional. Argumenta que o tratamento requerido tem caráter eletivo. Ressalta a irreversibilidade da tutela antecipada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e liberar a agravante do ônus de custear o tratamento do agravado.

Liminar indeferida (ID 117897452).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 118963454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n.º 1044166-62.2021.8.11.0041) que
VICTOR GONCALVES DE AMORIM
, move contra
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 116870971)
:
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravante autorize, imediatamente, os procedimentos oxigenoterapia hiperbárica, na quantidade de sessões indicadas pelo profissional médico além de todos os exames e tratamento necessário, em favor da requerente, em razão de sua urgência, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais) por descumprimento, até o montante de R$ 50.000,00.

O autor informa que é aderente ao plano de saúde administrado pela requerida, ora agravante, com o registro de beneficiário nº. 0056 1990 00051310-9 (ID 116870973).

Relata, na petição inicial, que foi vítima de acidente de trânsito, o que resultou na amputação de sua perna esquerda, e razão pela qual o médico indicou o tratamento por oxigenoterapia hiperbárica.

Requereu o tratamento à agravante que até a propositura da ação não havia autorizado sua realização.

O autor propôs a presente ação com pedido de antecipação da tutela, que foi deferida pelo Juízo de origem para determinar que a agravante autorize o tratamento nos moldes prescritos.

Pois bem. Sabe-se que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica.

No caso, a requerida, ora agravante, não logrou demonstrar a probabilidade do direito porque há previsão no contrato para o tratamento da patologia que acomete a parte autora, ora agravada, e quanto aos tratamentos recomendados pelos médicos, incumbe aos especialistas decidir qual a melhor forma de tratamento.

Ademais, está demonstrada a necessidade dos procedimentos pleiteados, bem como a urgência, porquanto o tratamento pós operatório de amputação traumática transtibial esquerda e evoluindo com gangrena úmida no coto (ID 72335865 – na origem).

Desse modo, a recusa de tratamento, na forma prescrita pelo médico, há que ser considerada abusiva, porquanto não se verifica a exclusão da enfermidade que acomete o agravado no contrato e, portanto, não cabe a operadora de plano de saúde definir a quais tratamentos o paciente deve, ou não, ser submetido.

Ressalta-se que STJ entende que o Rol de Procedimentos do CONSU e de Resoluções da ANS é exemplificativo, porquanto não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de urgência para fornecimento domiciliar de oxigenoterapia. Existência de indicação médica para tratamento em regime domiciliar, com indicação de fornecimento de oxigênio. Presença dos requisitos legais para concessão e manutenção da medida. Ausência de irreversibilidade da decisão. Possibilidade de recomposição pecuniária em caso de modificação do conteúdo decisório. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2186371-09.2021.8.26.0000; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2021; Data de Registro: 16/08/2021)

PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para o fornecimento de concentrador de oxigênio portátil no prazo de 5 dias, sob pena de multa cominatória. Entendimento firmado no REsp nº 1.733.013/PR que não é vinculante. Probabilidade do direito da autora, ora agravada, que demonstrou ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela parte contrária e a necessidade de oxigenioterapia contínua. Inteligência da Súmula n° 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Verossimilhança das alegações invocadas pela consumidora. Risco de dano irreparável (inverso). Ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida. Requisitos do artigo 300 do CPC configurados. Ausência de fundamento apto a justificar a ampliação do prazo para cumprimento do comando judicial. Prazo que se justifica diante do risco de dano à saúde da autora. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2262652-40.2020.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Assim, ressalta-se
que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da parte autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico da agravada.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022